Tribunal: TJMT
Processo: 8010063-55.2006.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010063-55.2006.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (RECORRENTE), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), MARIA CLEUZA ZANOTI (RECORRIDO), MICHELLE PANOSSO MENDES (RECORRIDO), MARLOA DE FATIMA BOSI FERRARI (RECORRIDO), ZORNIMAT COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (RECORRIDO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DE MELLO FERRARI (RECORRIDO), JOSE AUGUSTO DE MELLO FERRARI - CPF: 327.702.600-06 (RECORRIDO), MICHELLE PANOSSO MENDES DELMONICO - CPF: 036.760.779-46 (RECORRIDO), MARIA CLEUZA ZANOTI - CPF: 208.295.749-72 (RECORRIDO), MARLOA DE FATIMA BOSI FERRARI - CPF: 432.566.780-68 (RECORRIDO), FERRARI COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 05.939.072/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS
opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso inominado por interposto pelos embargados
.

Em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão padece de erro material e omissão. Requer, nessas premissas:

“Considerando a possibilidade de adequação da decisão embargada à omissão e erro material explicitados, requer e se espera a atribuição de efeitos modificativos e o reconhecimento da legitimidade passiva das sócias retirantes, MICHELLE PANOSSO MENDES e MARIA CLEUZA ZANOTI, em discussão.”

Tempestividade certificada.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

8010063-55.2006.8.11.0001

Polo Ativo

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS

Polo Passivo

ZORNIMAT COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA e outros (5)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

A parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso inominado por ela interposto. Eis a ementa de julgamento:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ACORDO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. QUADRO SOCIETÁRIO INCLUÍDO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARGUÍVEL DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-SÓCIAS RECONHECIDA. EXCLUSÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INDEVIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recebimento da exceção de pré-executividade é possível quando a questão discutida envolve matéria de ordem pública, o que justifica a conversão operacionalizada, como é o caso dos autos (ilegitimidade passiva).

2. Não integrando o quadro societário à época da homologação do acordo, escorreito o reconhecimento da ilegitimidade passiva das ex-sócias.

3. Hipótese em que a paralisação do processo decorre da inércia do Poder Judiciário, inexistindo determinação pendente de cumprimento pela parte exequente.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o prosseguimento do feito.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há erro material/omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas.

A irresignação é por divergência quanto ao exame da matéria e as provas apreciadas, ou seja, a alegação constitui
error in judicando
, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além disso, constou no acordão o marco temporal da saída da sociedade (em 26/02/2006 e registrado na Junta Comercial em 02/04/2007 (Id. 77154792, fls. 02/07) se deu cerca de seis meses anteriormente à homologação do acordo (10/10/2007) e, com isso, aplicou-se o parágrafo único do artigo 1.003, Código Civil, segundo o qual o cedente que se retira da sociedade responde solidariamente com o cessionário pelas obrigações pelas obrigações que tinha como sócio, enquanto as obrigações posteriores são exclusivamente do cessionário.

Enfatiza-se que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Dessa forma, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração dos motivos elencados poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §§2o e 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024